Tribunal: CARF
Processo: 18336.000802/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 14/07/2004 a 14/10/2004
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. MULTA POR PRESTAR INFORMAÇÃO DE FORMA INEXATA OU INCOMPLETA. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA.
O simples fato de prestar, de forma inexata ou incompleta, em Declaração de Importação (DI), informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, já atrai a incidência da multa prevista no art. 84 da MP n° 2.158-35/2001, c/c o art. 69, § 2o, III, da Lei n° 10.833/2003, independentemente da produção de um resultado naturalístico.
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. MULTA POR PRESTAR INFORMAÇÃO DE FORMA INEXATA OU INCOMPLETA. PAÍS DE ORIGEM. PAÍS DE PROCEDÊNCIA. CONCEITOS DISTINTOS.
País de origem se refere ao país produtor, enquanto país de procedência, conforme o Anexo I da IN SRF 206/2002, que disciplinava o despacho aduaneiro de importação na época dos fatos, corresponde àquele onde a mercadoria se encontrava no momento de sua aquisição e de onde saiu para o Brasil, independentemente do país de origem ou do ponto de embarque final.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18336.000802/2007-78
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.451 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 14/07/2004 a 14/10/2004
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
MULTA
POR
PRESTAR
INFORMAÇÃO DE FORMA INEXATA OU INCOMPLETA. INFRAÇÃO
DE MERA CONDUTA.
O simples fato de prestar, de forma inexata ou incompleta, em Declaração de
Importação (DI), informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, já atrai a incidência da multa prevista no art. 84 da MP n° 2.158-
35/2001, c/c o art. 69, § 2o, III, da Lei n° 10.833/2003, independentemente da
produção de um resultado naturalístico.
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
MULTA
POR
PRESTAR
INFORMAÇÃO DE FORMA INEXATA OU INCOMPLETA. PAÍS DE
ORIGEM. PAÍS DE PROCEDÊNCIA. CONCEITOS DISTINTOS.
“País de origem” se refere ao país produtor, enquanto “país de procedência”,
conforme o Anexo I da IN SRF 206/2002, que disciplinava o despacho
aduaneiro de importação na época dos fatos, corresponde àquele onde a
mercadoria se encontrava no momento de sua aquisição e de onde saiu para o
Brasil, independentemente do país de origem ou do ponto de embarque final.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para: i) negar provimento quanto a multa por falta de informação
sobre o país de origem, nos termos do art. 69, §§1o e 2°, IV, da Lei no 10.833/2003, com a
penalidade prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
Fernanda Vieira Kotzias e João Paulo Mendes Neto. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; ii) dar provimento quanto
a multa por não apresentação de documentos originais obrigatórios para instrução do despacho
de importação. Entretanto, dentro do prazo regimental, o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto declinou da intenção de apresentá-la, que deve ser considerada como não formulada,
nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.000802/2007-78
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.000802/2007-78

(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Fortaleza
(DRJ-FOR):
Trata-se de lançamento no valor total de R$ 1.928.285,61 (fl. 02), referente ao auto
de infração de fls. 02-08, através do qual a fiscalização, segundo declarado na descrição
dos fatos, fls. 04-06, exigiu a multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias
importadas, constante do artigo 69 da Lei no 10.833/2003, combinado com o art. 84,
inciso I, da MP no 2.158-35/2001, relativamente às DI’s nos 04/0968017-0,
04/0970683-8, 04/0982431-8 e 04/1029119-0; assim como a multa de 5% prevista no
art. 70, inciso II, alínea “b” da Lei no 10.833/2003, em relação às DI’s nos 04/0682180-
6 e 04/0970683-8.
Na descrição dos fatos do auto de infração, consta, a respeito da primeira infração:
001
-
MERCADORIA
CLASSIFICADA
INCORRETAMENTE
NA
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
A empresa Petrobrás realizou durante o ano de 2004 diversas operações de importação,
na modalidade de despacho antecipado, de óleo diesel.
Nos termos da Instrução Normativa SRF n° 175/2002, que disciplina o despacho de
mercadorias a granel, as Declarações de Importação (DI) foram desembaraçadas à vista
da quantidade manifestada, tendo a empresa apresentado posteriormente os originais
dos documentos instrutivos dos despachos (faturas comerciais e conhecimentos de
carga).
De posse destes documentos, foi possível constatar que em 04 (quatro) DI’s,
conforme demonstrado na Tabela 1 (em anexo), as informações relativas à
indicação do país de origem da mercadoria foram prestadas erroneamente.
Ressalte-se que os referidos documentos são apresentados pelo próprio importador que,
todavia, não denunciou espontaneamente à fiscalização as incorreções constantes de
suas declarações de importação quanto ao país de origem da mercadoria.
O artigo 84 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001, dispõe:
(...)
Por seu lado, o artigo 69 da Lei 10.833/2003 dispõe:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.000802/2007-78

(...)
Conclui-se, portanto, que a informação relativa ao país de origem é relevante para a
determinação do procedimento de controle aduaneiro a ser aplicado sobre a operação de
importação.
Ademais, também é fundamental para efeito do controle administrativo das importações
a correta declaração do importador acerca do fabricante e do país de origem, com vistas
à elaboração de demonstrativos pertinentes à balança comercial do país, necessários à
orientação da política de comércio exterior, assim como para a implementação de
medidas corretivas que sejam necessárias à proteção da economia nacional. Sendo
assim, tendo o importador declarado erroneamente o país de origem nas DI’s constantes
na Tabela 1, cobra-se a penalidade acima descrita.
Sobre a segunda infração, consta, na descrição dos fatos do auto de infração:
002
-
DESCUMPRIMENTO
DE
MANTER
EM BOA
GUARDA
OS
DOCUMENTOS OU DE APRESENTÁ-LOS A FISCALIZAÇÃO
A Petróleo Brasileiro S.A.- PETROBRÁS, importou através da Declaração de
Importação n° 04/0681867-8, registrada em 14/07/2004, 6.068.292,00 quilogramas de
óleo diesel, apresentando como documento instrutivo a fatura comercial PIFSB -
0342/04, da empresa PIFCO, sediada nas Ilhas Cayman.
Ocorre que, conforme informado pela empresa na resposta ao Termo de Início de
Fiscalização apresentada em 08/05/2007, a citada fatura comercial teria sido utilizada
para amparar, além da DI supracitada, uma outra Declaração de Importação de número
04/0682180-6, registrada em 14/07/2004.
Da mesma forma, a empresa importou através da DI n° 04/0968017-0, registrada em
27/09/2004, 71.931.951,00 quilogramas de óleo diesel, apresentando como documento
instrutivo a fatura comercial PIFSB - 0483/04, da empresa PIFCO, sediada nas Ilhas
Cayman.
Ocorre que, conforme informado pela empresa na resposta ao Termo de Início de
Fiscalização apresentada em 08/05/2007, a citada fatura comercial teria sido utilizada
para amparar, além da DI supracitada, uma outra Declaração de Importação de número
04/0970683-8, registrada em 27/09/2004.
Desta forma, em ambas as situações, confirma-se a utilização de uma única fatura
para amparar duas operações de importação.
(...)
A interpretação dos dispositivos do RA de 2002 é no sentido de que a apresentação da
primeira via da fatura comercial, assinada pelo exportador, é obrigatória para fins
de instrução da DI. Via de regra, esta apresentação se dá no curso do despacho,
podendo, em caráter de excepcionalidade, ocorrer depois do início do despacho.
Por seu lado, o art. 70 da Lei n° 10.833/2003 dispõe que a apresentação da fatura
original quando exigido pela fiscalização, constitui obrigação cujo descumprimento
enseja as conseqüências previstas no inciso II, em particular a aplicação da multa de
5% do valor aduaneiro.
No caso em questão, depreende-se que a infração em tela se configura com a falta de
apresentação da fatura comercial instrutiva das DI’s n°s 04/0682180-6 e
04/0970683-8, tendo em vista que os documentos apresentados já haviam instruído,
respectivamente, as DI’s n°s 04/0681867-8 e 04/0968017-0 , portanto, não poderiam
ser a primeira via, cuja apresentação, em original, é obrigatória para instrução do
despacho aduaneiro.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.000802/2007-78

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento, de forma pessoal, em 11/06/2007 (fl. 03), a PETROBRÁS
insurgiu-se contra a exigência, tendo apresentado, em 09/07/2007, a impugnação de fls.
61-70, em que alega:
- em relação à infração “MERCADORIA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE
NA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL”, afirmou a fiscalização que no
tocante as DI’s 04/0968017-0, 04/0970683-8, onde foi declarado como país de origem
as Ilhas Cayman, o correto seria constar Holanda. Já com relação às DI’s 04/0982431-8,
04/1029119-0, consta como país de origem declarado a Arábia Saudita, quando o
correto seria Emirados Árabes Unidos;
- ocorre que, nas DI's 04/0968017-0 e 04/0970683-8, não houve nenhum erro no
preenchimento do país de origem, fato esse facilmente comprovado pela consulta
ao SISCOMEX (cópia das telas do sistema em anexo) onde consta como país de
procedência da mercadoria o seguinte: PAÍSES BAIXOS (HOLANDA);
- assim, o fato narrado pelo auditor não condiz com a realidade, pelo menos no que
concerne as duas DI's supra mencionadas, razão pela qual deve ser a autuação, nesse
ponto, anulada por ausência de tipicidade da conduta relatada;
- com relação às duas outras DI's, quais sejam, 04/0982431-8 e 04/1029119-0, de
fato equivocou-se o funcionário responsável pelo preenchimento das declarações de
importação no que concerne ao campo destinado ao país de origem;
- ocorre que, em nenhum momento a PETROBRÁS agiu com a intenção de
descumprir qualquer norma e nem muito menos de, através dessa sorte de
procedimentos, procurou evitar ou reduzir o imposto devido;
- não desconhece a impugnante o fato de que, nos termos do art. 136 do CTN, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Mas o fato é
que tal dispositivo, anterior a CF/88, deve ser compatibilizado com a nova ordem
constitucional sob pena de incidir, in casu, o fenômeno da não recepção;
(...)
- como decorrência do princípio do devido processo legal, têm-se o princípio da
instrumentalidade processual. Sob esse enfoque, analisando o art. 84 da Medida
Provisória n° 2.158-35 de 24/08/2001, que estipula multa de 1% (um por cento) sobre o
valor aduaneiro, verifica-se facilmente a falta de proporcionalidade em referida
penalidade, vez que, por um simples erro de digitação do país de origem, repita-se,
de boa-fé e sem a menor intenção de alterar a carga tributária, aplica-se
penalidade de quase R$ 2 milhões de reais, em face do alto valor das cargas
importadas;
- desta feita, o conteúdo do já citado art. 136 do CTN deve ser interpretado em face dos
princípios que norteiam o ordenamento jurídico pátrio, como vem reconhecendo a
jurisprudência de nossos tribunais;
- as normas que estabelecem a necessidade do correto preenchimento das declarações de
importação foram instituídas para facilitar a fiscalização, obstando fraudes. Se não
houve fraude sonegatória, o que transparece, não se pode falar na imposição de
multa;
- quando o art. 69, § 1o, da Lei no 10.833/2003 se refere a “procedimento de controle
aduaneiro apropriado” está se referindo a procedimento em sentido jurídico, e não sob o
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.000802/2007-78

aspecto político ("implementação medidas corretivas”) ou econômico ("elaboração de
demonstrativos pertinentes à balança comercial”), como quer fazer crer a fiscalização;
- procedimentos de controle aduaneiro seriam todos aqueles legalmente instituídos com
o objetivo de resguardar o cumprimento das obrigações tributárias de importação e
exportação; podendo-se citar, como exemplos, o despacho aduaneiro de mercadorias, o
despacho aduaneiro de exportação, o despacho simplificado, entre outros;
(...)
- em relação à infração “DESCUMPRIMENTO DE MANTER EM BOA
GUARDA OS DOCUMENTOS OU DE APRESENTÁ-LOS A FISCALIZAÇÃO”,
a fiscalização autuou a PETROBRÁS, em síntese, pelo fato de ter sido utilizada uma
única fatura para amparar duas operações de importações;
- partindo desta constatação, que não encontra vedação legal, os autuantes construíram
um raciocínio intrincado, com o único intuito de autuar de qualquer forma a empresa
impugnante que, como é notório nacionalmente, sempre prima pelo cumprimento de
todas as suas obrigações legais, vez que integra a Administração Pública Indireta,
estando desta feita subordinada ao princípio da legalidade, devendo sempre se pautar
pela lei;
- tendo em vista que a capitulação legal (art. 70, inciso II, “b”, da Lei no 10.833/2003) se
refere a duas infrações distintas (não manter em boa guarda e não apresentar à
fiscalização), passa-se à analise individualizada de cada uma, com o escopo de
demonstrar a falta de tipicidade da conduta relatada no Auto ora impugnado;
- com relação à guarda de documentos, absurdo se cogitar em descumprimento por
parte da PETROBRÁS de seu dever legal;
- as faturas comerciais referentes às transações em tela - DI's 04/0682180-6 e
04/0970683-8, registradas respectivamente em 14/07/2004 e 27/09/2004, foram
entregues à Receita Federal por ocasião do despacho das DI's 04/0681867-8 e
04/0968017-0, registradas em 14/07/2004 e 27/09/2004, respectivamente;
- desta forma, em melhor guarda os documentos não poderiam estar, vez que
encontram-se nos arquivos da própria SRF. Impossível, desta feita, cogitar-se na
tipificação de tal irregularidade no caso concreto;
- no que concerne à apresentação dos documentos, ao contrário do relatado no AI, não
houve descumprimento de dispositivo legal, vez que toda a documentação requerida foi
devidamente apresentada à Fazenda Federal através do OFÍCIO UN-LUBNOR/CMMA
261/07, fl. 16, expedido em 08 de maio de 2007, atendendo solicitação veiculada pelo
TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO de fl. 13;
- saliente-se que tal Termo requereu apenas que fossem apresentados os documentos
instrutivos de nove DI's, estando entre elas as DI's 04/0682180-6 e 04/0970683-8, o que,
repita-se, foi devidamente atendido pelo ofício já mencionado, constando inclusive nos
autos tais documentos;
- observa-se que, fundado na falsa premissa de que só existiria uma via da fatura
original, e de que essa seria somente a 1a. via, o agente fiscal chegou a conclusão
supra transcrita. Conclusão essa irreparável acaso as premissas fossem verdadeiras, o
que, repita-se, não é o caso;
- analisando os dispositivos legais citados pela fiscalização, observa-se que o art.
499 do RA/2002 estipula somente que a 1a via da fatura será sempre a original.
Apenas isso, não vedando que outras vias também possam ser consideradas como
originais ou cópias autenticadas também não possam ser recebidas como originais,
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.000802/2007-78

assim como que se possa utilizar a mesma fatura para instruir mais de uma
Declaração de Importação. Ora, se inexiste vedação legal, inexiste o tipo na qual a
impugnante foi autuada;
Analisando os documentos dos autos, observa-se que com relação à fatura PIFSB-
0342/04, que instruiu as DI's 04/0682180-6 e 04/0681867-8, a mesma foi entregue
em sua via original em ambas declarações. Já no que concerne à fatura PIFSB-
0483/04, que instruiu as DI's 04/0968017-0 e 04/0970683-8, a mesma foi apresentada e
recebida em cópia autenticada pelo Chefe da SAANA da Alfândega do Porto de São
Luis do Maranhão, Luiz Fernando da Conceição, ou seja, pelo próprio funcionário da
Receita Federal. O que é interessante, é que na autuação que ora se impugna, o autuante,
de acordo com o raciocínio dele, que somente deveria ser aceita a via original, a qual
seria a 1a via, sequer levou em consideração a 1a via entregue em acompanhamento a
uma das DI’s; simplesmente autuou tudo;
- e, quanto à validade das cópias autenticadas como meio probatório, o CPC, art. 385,
dispõe expressamente que cópia de documento particular tem o mesmo valor
probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à
conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original;
- verifica-se que as cópias autenticadas por funcionário público, como ocorreu no caso,
têm o mesmo valor probante dos documentos originais, devendo a fiscalização aceitá-
las sem ressalvas. E tanto isso é verdade que a própria Receita Federal aceitou a cópia
autenticada da fatura PIFSB-0483/04 em ambas as DI's que instruiu, o que nem chegou
a ser questionado quanto à DI no 04/0968017-0;
- assim, a autuação pela utilização da uma única fatura para o processamento de duas
importações distintas não encontra amparo na legislação pátria, devendo assim ser
anulada a exigência por total atipicidade da conduta relatada. Não há nenhuma norma
legal no sentido de proibir a utilização da mesma fatura para o registro de mais de
uma DI.
- tanto isso é verdade que, por ocasião do registro das DI's nos. 04/0682180-6 e
04/0970683-8, as faturas apresentadas foram recebidas sem ressalvas, tendo o despacho
de importação se realizado normalmente;
- assim, foge ao razoável vir a fiscalização, somente agora, quase três anos após os
respectivos despachos, fulcrado em interpretação equivocada da legislação
aduaneira, exigir documento que já se encontra na posse da própria Receita. Tal
fato foi devidamente ponderado com o auditor por ocasião da fiscalização, recusando-se
o mesmo a diligenciar nos arquivos da SRF;
- seria absurdo, atentando contra a lógica e o bom senso, qualquer requerimento no
sentido de exigir documento que já se encontre nos arquivos da Secretaria da Receita
Federal, bastando, para obtê-los, uma simples diligência nos arquivos da SRF. Estaria
ausente, desta feita, a motivação do ato administrativo, ensejando a nulidade do mesmo.
Até porque, nesse caso, já houvera sido realizada a transferência da responsabilidade da
guarda da documentação, desta feita do contribuinte para a Administração Pública, ou
seja, a exigência legal já houvera sido cumprida pela impugnante, já tendo se
desincumbido dessa obrigação acessória tributária, só que em momento anterior ao da
fiscalização efetuada pelo autuante.
- some-se a todos esses argumentos o fato de que a conduta da autuada em
desmembrar o mesmo BL em duas DI's, utilizando-se da mesma fatura - que
correspondia ao montante do BL, por razões de ordem operacional, em nada alterou a
arrecadação tributária federal, vez que não houve redução / alteração do imposto
devido e nem dificultou a operação alfandegária nesse sentido;
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.000802/2007-78

- ressalte-se mais uma vez que, por ocasião do despacho das DI's, não foi imposta
nenhuma ressalva pela Receita Federal com relação a esse procedimento. Além do
que, caso existisse qualquer irregularidade, a mesma estaria na própria Receita Federal,
vez que foram seus próprios servidores que atestaram a veracidade da documentação
apresentada pela impugnante à ocasião e a receberam. E se a documentação não
estivesse em boa guarda, essa falta teria sido cometida pela própria SRF, vez que era
quem deveria estar guardando a devida documentação, a qual fora a ela entregue em
momento anterior ao da fiscalização efetuada pelo seu auditor;
- diante de todo o exposto, não há que se falar em autuação, vez que nenhuma infração
legal foi cometida pela impugnante; logo, requer a empresa recorrente que se reconheça
a nulidade ou julgue insubsistente o auto de infração em tela, no que estará praticando
ato da mais lídima Justiça;
- requer, por fim, acaso não seja reconhecida a nulidade de plano, que seja convertido o
julgamento em diligência, com o escopo de comprovar que as irregularidades apontadas
quanto ao país de origem foram meros equívocos, os quais não impediram ou
modificaram o cumprimento da obrigação tributária principal do contribuinte
(pagamento do tributo) e, por conseguinte, não causaram dúvidas quanto à determinação
do procedimento aduaneiro apropriado, e que a alegação existente na autuação é uma
tentativa de transformar uma mera formalidade em exigência inexpugnável; assim como
que as faturas originais/autenticadas já encontravam-se de posse da SRF, nos autos das
importações referentes às DI's nos. 04/0681867-8 e 04/0968017-0, e que nenhuma
ressalva foi feita às mesmas pela própria SRF, quando do seu recebimento. Por tudo
isso, inexiste, portanto, substrato que dê suporte ao AI combatido, sendo, também, nesse
caso, nulo de pleno direito.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ-FOR, em sessão datada de 24/04/2015, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 08-33.669, às fls. 78/92,
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 14/07/2004 a 14/10/2004
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, quando esta providência revelar-se
prescindível para instrução e julgamento do processo.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 14/07/2004 a 14/10/2004
INFORMAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. OMISSÃO
OU PRESTAÇÃO DE FORMA INEXATA OU INCOMPLETA. PAÍS DE ORIGEM.
MULTA.
O importador que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária ao procedimento de
controle aduaneiro fica sujeito à multa 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria,
conforme o art. 69, §§ 1o e 2o da Lei no 10.833/2003.
NÃO
APRESENTAÇÃO
À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA
OU
NÃO
MANUTENÇÃO, EM BOA GUARDA E ORDEM, DE DOCUMENTOS. MULTA.
HIPÓTESE CONFIGURADA.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.000802/2007-78

O descumprimento, pelo importador, da obrigação de manter em boa guarda e ordem os
documentos relativos às transações que realizar ou de os apresentar à fiscalização
aduaneira quando exigidos enseja a aplicação da multa de 5% do valor aduaneiro da
mercadoria importada, conforme art. 70, inciso II, alínea “b”, da Lei no 10.833/2003.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 14/07/2004 a 14/10/2004
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA
LEGAL.
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
A instância administrativa não possui competência para afastar a aplicação da norma
sob fundamento de inconstitucionalidade, uma vez que tal apreciação é exclusiva do
Poder Judiciário, nos termos dos artigos 97 e 102 da Constituição Federal.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-FOR em 29/05/2015
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 101), apresentou
Recurso Voluntário em 29/06/2015, às fls. 105/117, basicamente reiterando os argumentos
expostos na Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Em
relação
à
primeira
infração,
denominada
“MERCADORIA
CLASSIFICADA
INCORRETAMENTE
NA
NOMENCLATURA
COMUM
DO
MERCOSUL”, a DRJ-FOR entendeu pela sua manutenção integral sob o seguinte fundamento:
Verificando os documentos contidos nos autos, constata-se que, conforme fls. 27 e 30,
em relação às DI’s nos. 04/0968017-0 e 04/0970683-8, respectivamente, consta,
como país de origem, nas duas DI’s, as Ilhas Cayman, quando, conforme fl. 13,
deveria constar a Holanda, em ambas.
Apesar de a impugnante afirmar que não houve incorreção em relação a essas
DI’s, apresentando os extratos de fls. 71 e 72, observa-se que nestes constam a
Holanda como “país de procedência”, e não como país de origem. Os conceitos são
diferentes. Este, como cediço, se refere ao país produtor, enquanto que o país de
procedência, conforme o Anexo I da IN SRF 206/2002, que disciplinava o despacho
aduaneiro de importação na época dos fatos, corresponde àquele onde a mercadoria se
encontrava no momento de sua aquisição e de onde saiu para o Brasil,
independentemente do país de origem ou do ponto de embarque final. Desse modo
improcede esse argumento da impugnante.
Conforme fls. 33 e 36, relativamente às DI’s nos 04/0982431-8 e 04/1029119-0,
respectivamente, consta, nas duas, como países de origem, a Arábia Saudita,
quando, conforme fl. 13, deveria ser Emirados Árabes Unidos, em ambas.
A defesa argumentou, apenas, quanto a essas duas últimas DI’s, que o contribuinte
não teve intenção de cometer a infração que lhe foi imputada. Nesse aspecto,
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.000802/2007-78

impende esclarecer em primeiro lugar que, de acordo com o art. 136 do Código
Tributário Nacional - CTN, citado pela própria impugnante, salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.
O Auto de Infração imputa ao contribuinte, realmente, a prestação de informação
inexata quanto ao país de origem da mercadoria, harmonizando-se com a decisão da DRJ:
De posse destes documentos, foi possível constatar que em 04 (quatro) DIs, conforme
demonstrado na Tabela 1 (em anexo), as informações relativas a indicação do país de
origem da mercadoria foram prestadas erroneamente.
Ressalte-se que os referidos documentos são apresentados pelo próprio importador que,
todavia, não denunciou espontaneamente à fiscalização as incorreções constantes de
suas declarações de importação quanto ao país de origem da mercadoria.
Alega o contribuinte, em relação às DI’s 04/0968017-0 e 04/0970683-8, que “não
houve nenhum erro no preenchimento do país de origem, fato esse facilmente comprovado
pela consulta ao SISCOMEX (cópia das telas do sistema em anexo) onde consta como país de
procedência da mercadoria o seguinte: PAÍSES BAIXOS (HOLANDA)”.
Como se verifica pela própria impugnação apresentada, houve efetivamente a
prestação de informação inexata quanto ao país de origem da mercadoria. Apesar de negar tal
fato, logo em seguida o recorrente fundamenta seu inconformismo afirmando que nas referidas
DI’s consta como país de procedência da mercadoria os PAÍSES BAIXOS.
A DRJ identificou tal contradição, e destacou que os conceitos são diferentes.
“País de origem” se refere ao país produtor, enquanto que “país de procedência”, conforme o
Anexo I da IN SRF 206/2002, que disciplinava o despacho aduaneiro de importação na época
dos fatos, corresponde àquele onde a mercadoria se encontrava no momento de sua aquisição e
de onde saiu para o Brasil, independentemente do país de origem ou do ponto de embarque final.
A própria Lei no 10.833/2003 deixa clara essa diferenciação, ao discriminar
algumas (não todas, pois a Lei permite que outras sejam estabelecidas em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal) informações que possuem natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
(...)
IV – países de origem, procedência e de aquisição.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.000802/2007-78

Observe-se que a lei inclui informações quanto aos “países de origem,
procedência e de aquisição”, ou seja, todos devem ser informados corretamente. Logo, o fato de
ter informado corretamente o país de procedência não exime o contribuinte do dever de informar
corretamente os países de origem e de aquisição.
Quanto às alegações de que as importações provenientes das Ilhas Cayman ou da
Arábia Saudita não gozam de qualquer benefício fiscal e que, portanto, o Fisco federal não foi
prejudicado em momento algum pelo fato de o contribuinte ter se equivocado na indicação
desses países, ao invés de indicar a Holanda ou os Emirados Árabes, estas também são
improcedentes.
Com efeito, o núcleo do tipo infracional é simplesmente “omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação”, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para
sua consumação, ao contrário do que afirma o recorrente, que entende ser necessário verificar se
os erros cometidos quando do preenchimento das DI’s fizeram com que o Fisco fosse, de alguma
forma, prejudicado.
A infração/sanção que foi imputada ao contribuinte é classificada, segundo a
teoria penal, como crime/infração de mera conduta. Sobre esta classificação, assim se manifesta
Rogério Greco, em Curso de Direito Penal – Parte Especial, vol. II, 2008, págs. 98/99:
Há tipos penais que dependem da produção de resultados naturalísticos para que possam
se consumar; outros, embora prevendo tal resultado, não o exigem, bastando que o
agente pratique a conduta descrita no núcleo do tipo; além desses, há infrações penais
que não preveem qualquer resultado, narrando tão-somente o comportamento que se
quer proibir ou impor, sob a ameaça de uma sanção penal.
(...)
Assim, nos termos do relatado inicialmente, crime material é aquele cuja consumação
depende da produção naturalística de um determinado resultado, previsto
expressamente pelo tipo penal, a exemplo do que ocorre com os arts. 121 e 163 do
Código Penal. Dessa forma, somente haverá a consumação do delito de homicídio com
o resultado morte da vítima, constante do tipo penal em questão; da mesma forma,
somente podemos falar em dano consumado quando houver a destruição, deterioração
ou inutilização da coisa alheia, conforme preconiza o art. 163 do Código Penal.
(...)
O crime de mera conduta, como a própria denominação diz, não prevê qualquer
produção naturalística de resultado no tipo penal. Narra, tão-somente, o
comportamento que se quer proibir ou impor, não fazendo menção ao resultado
material, tampouco exigindo a sua produção, a exemplo do que ocorre com a violação
de domicílio, tipificada no art. 150 do Código Penal.
O bem da vida tutelado pela norma jurídica é o correto funcionamento da
Administração Aduaneira, protegendo esta contra qualquer conduta que possa, por alguma
forma, mesmo que em tese, interferir na correta determinação do procedimento de controle
aduaneiro.
A inexistência de comprovação, nos autos, de efetivo prejuízo ao Fisco, ou de que
a infração cometida trouxe benefícios fiscais indevidos ao recorrente, não significa que não
houve ofensa ao bem jurídico protegido, pois o legislador, ao positivar a norma protetiva,
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.000802/2007-78

entendeu, ao realizar seu juízo de valor, que tal comprovação era desnecessária para caracterizar
a materialidade do tipo infracional.
De qualquer sorte, observe-se que houve procedimento fiscal desencadeado para
analisar a influência das divergências em relação aos países de origem das mercadorias,
deslocando a atuação do Fisco para a análise de um fato, quando tal conduta poderia ter sido
evitada pelo contribuinte, caso tivesse realizado de forma correta tal descrição. O que não
ocorreu foi a lavratura de Auto de Infração, por exemplo, por conta da identificação de algum
benefício fiscal indevido. Neste caso, outra teria sido a consequência da conduta do contribuinte,
qual seja, a exigência dos tributos efetivamente devidos, ou mesmo a aplicação de pena de
perdimento das mercadorias.
Nesse sentido, as seguintes decisões de Turmas Ordinárias deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
i) Acórdão no 3301-006.064 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 24/04/2019:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.
(...)
"III.4 — A NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO AO PROCEDIMENTO
DE CONTROLE ADUANEIRO COMO REQUISITO PARA APLICAÇÃO DA
MULTA POR INFORMAÇÃO INEXATA"
Pleiteia a exclusão da multa em epígrafe, pois, nos termos do inciso III do caput
do art. 711 do Decreto n° 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), somente enseja a
aplicação da multa em epígrafe a inexatidão na prestação de informação que
cause dano ao controle aduaneiro, o que não ocorreu no caso em tela - erro
na indicação da alíquota da COFINS - Importação.
(...)
O inciso III do caput e do § 1° do art. 711 do RA é a de que o legislador listou
algumas informações cuja falta ou inexatidão no documento de importação
considerou como prejudiciais ao controle aduaneiro e, por conseguinte, sujeitas
à multa de 1% do valor aduaneiro.
Adicionalmente, delegou à RFB a responsabilidade pela definição das demais
informações que seriam imprescindíveis. Esta, por seu turno, incluiu, dentre elas, a
alíquota da COFINS.
Assim, uma vez tipificada a infração e cominada a multa, este colegiado há de
confirmá-la.
Nego provimento aos argumentos.

ii) Acórdão no 3402-005.824 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, sessão de 25/10/2018:
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PAÍS DE ORIGEM DA MERCADORIA.
INFORMAÇÃO INEXATA. MULTA. TIPICIDADE.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.000802/2007-78

A prestação de informação inexata na Declaração de Importação quanto ao país de
origem da mercadoria é punida, nos termos do art. 69, §§1o e 2°, IV da Lei no
10.833/2003, com a penalidade prevista no art. 84 da Medida Provisória no
2.158-35.
Salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações aduaneiras ou
tributárias independe da intenção do agente ou do responsável, nos termos do art.
94, §2o do Decreto-lei no 37/66 e do art. 136 do CTN, sendo este o caso da
infração sob análise, para a qual não foi exigida pelo legislador, para a sua
configuração, a presença do elemento subjetivo.
As alegações de ausência de prejuízo, de voluntariedade ou de má-fé são
irrelevantes para afastar a infração tipificada no art. 69, §§1o e 2°, IV da Lei no
10.833/2003 c/c o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Por fim, quanto à alegação de boa-fé do contribuinte, tanto o art. 94, § 2o, do
Decreto-lei no 37/77, quanto o art. 136 do CTN determinam que a intenção do agente não deve
ser levada em conta na definição da responsabilidade por infrações tributárias. O fato do
recorrente não ter sido acusado pelo Fisco de simulação/fraude ou de ter se utilizado de algum
benefício fiscal indevido não lhe permite decidir quais informações deve prestar à Fazenda
Nacional, muito menos prestá-las erroneamente:
Decreto-lei no 37, de 1966
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Lei no 5172, de 1966
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Vale destacar que, caso fosse constatada a intenção do recorrente de fraudar o
Fisco, ou seja, presente o dolo, a má-fé, outra teria sido a consequencia da sua conduta, pois,
além da multa que já está sendo aplicada, ainda seria autuado por quaisquer vantagens tributárias
indevidas, com incidência da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/96:
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.000802/2007-78

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Lei no 4.502/64
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
(...)
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Nesse sentido, além da decisão citada acima, o Acórdão no 9303-007.344, da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão de 16/08/2018:
Assim, com a devida vênia, não há que se falar em fraude ou dolo, como assevera o
recorrido, para a imputação da multa sob análise. O fato típico da multa é, no caso, a
prestação errada da informação, sem qualquer ressalva quanto à intenção dolosa
do importador. Deveras, como pontuado no recurso em exame, sua natureza é
objetiva, nos termos do art. 136 do CTN, tendo como fundamento o Poder de Polícia
Aduaneira, que visa, em ultima ratio, resguardar a soberania estatal. É dever do
importador atender corretamente as exigências legais para a regular importação de
mercadorias. A Lei assim impõe:
Em relação à segunda infração, denominada “DESCUMPRIMENTO DE
MANTER EM BOA GUARDA OS DOCUMENTOS OU DE APRESENTÁ-LOS À
FISCALIZAÇÃO”, a DRJ-FOR entendeu pela sua manutenção integral sob o seguinte
fundamento:
Assim, apesar de a fiscalização, por excesso de zelo, ter feito menção à circunstância de
as faturas originais que deveriam ser destinadas a instruir as DI’s nos 04/0682180-6 e
04/0970683-8, já terem sido utilizadas na instrução das DI’s n°s 04/0681867-8 e
04/0968017-0, a verdade é que, para a configuração da infração em comento, é
bastante que documentos originais (obrigatórios para a instrução do despacho) não
tenham sido entregues à fiscalização, fato este que, diante das provas contidas nos
autos, ocorreu.
Isso pode ser constatado através do ofício UN-LUBNOR/CMMA – 261/07 (fls. 17-
18), emitido pela autuada em resposta ao Termo de Início de Fiscalização de fl. 14, no
qual a fiscalização pediu os documentos (faturas e BL’s – que só podem ser os
originais) que tenham instruído diversas DI’s, inclusive as objeto de autuação
(04/0682180-6 e 04/0970683-8). No citado ofício no qual a PETROBRÁS afirma,
claramente, que está apresentando apenas cópias dos documentos, inclusive das
faturas PIFSB-0342/04 e PIFSB-0483/04, as quais ampararam as DI’s objeto de
autuação.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.000802/2007-78

(...)
Dos dispositivos acima transcritos, pode-se depreender que os documentos originais que
embasavam os despachos de importação deveriam ficar em poder dos importadores, os
quais deveriam mantê-los pelo prazo previsto na legislação. Esse prazo, conforme o art.
570, § 2o, inciso I, do Decreto no 4.543/2002 (RA/2002), vigente na época dos fatos, é
de, no mínimo cinco anos, contados do registro da DI.
(...)
Da mesma forma, não cabe razão à impugnante quando afirma que cumpriu com a
obrigação de apresentar documentos à fiscalização. Isso porque os documentos a serem
apresentados são os originais; e, de forma diversa, conforme o ofício UN-
LUBNOR/CMMA – 261/07 (fls. 17-18), emitido pela autuada em resposta ao Termo de
Início de Fiscalização de fl. 14, a PETROBRÁS, como já mencionado, afirma,
claramente, que está apresentando apenas cópias dos documentos, inclusive das faturas
PIFSB-0342/04 e PIFSB-0483/04, as quais ampararam as DI’s objeto de autuação:
(...)
Ademais, não pode ser acatada a afirmação de que as faturas originais encontram-
se com a RFB, tendo em vista que o art. 18, § 6o, acima transcrito, da IN SRF no
206/2002, que disciplinava o despacho de importação na época dos fatos, dispunha que
os documentos originais eram devolvidos ao importador, os quais deveriam
guardá-los pelo prazo decadencial.
A acusação fiscal constante no Auto de Infração, por sua vez, se deu nos seguintes
termos:
002 - DESCUMPRIMENTO DE MANTER EM BOA GUARDA OS DOCUMENTOS
OU DE APRESENTÁ-LOS À FISCALIZAÇÃO
(...)
Desta forma, em ambas as situações, confirma-se a utilização de uma única fatura para
amparar duas operações de importação.
O Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto 4.543/02, estabelece as
disposições relativas à fatura comercial, tais como quanto ao número de vias e
destinação, exigência de assinatura do documento pelo exportador (fabricante ou
negociador) e de apresentação da via original para fins de despacho aduaneiro, às
hipóteses de dispensa de sua apresentação e à faculdade dada à autoridade aduaneira
para permitir a entrega da primeira via depois do inicio do despacho, mediante
assinatura de termo de responsabilidade.
(...)
A interpretação dos dispositivos do RA de 2002 é no sentido de que a apresentação da
primeira via da fatura comercial, assinada pelo exportador, é obrigatória para fins de
instrução da DI. Via de regra, esta apresentação se dá no curso do despacho, podendo,
em caráter de excepcionalidade, ocorrer depois do inicio do despacho.
Por seu lado, o art. 70 da Lei n° 10.833/2003 dispõe que a apresentação da fatura
original quando exigido pela fiscalização, constitui obrigação cujo descumprimento
enseja as conseqüências previstas no inciso II, em particular a aplicação da multa de 5%
do valor aduaneiro.
No caso em questão, depreende-se que a infração em tela se configura com a falta de
apresentação da fatura comercial instrutiva das DIs n's 04/0682180-6 e
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.000802/2007-78

04/0970683-8, tendo em vista que os documentos apresentados já haviam instruído,
respectivamente, as DIs n°s 04/0681867-8 e 04/0968017-0 , portanto, não poderiam
ser a primeira via, cuja apresentação, em original, é obrigatória para instrução do
despacho aduaneiro.
A DRJ fundamenta a aplicação da multa no fato de que os documentos originais
obrigatórios para a instrução do despacho das DI’s em questão não teriam sido entregues à
fiscalização, e afirma que isso poderia ser constatado através do ofício UN-LUBNOR/CMMA –
261/07, no qual a PETROBRÁS afirma que está apresentando apenas cópias dos citados
documentos. Este Ofício teria sido emitido pela autuada em resposta ao Termo de Início de
Fiscalização, no qual a fiscalização pediu tais documentos.
Contudo, ao analisar o trecho acima colacionado do Auto de Infração, verifica-se
que tal acusação não consta da descrição dos fatos. A conduta descrita, em verdade, é resultado
de uma intrincada suposição feita pela Autoridade Aduaneira, pela qual afirma que “a infração
em tela se configura com a falta de apresentação da fatura comercial instrutiva das DIs n's
04/0682180-6 e 04/0970683-8, tendo em vista que os documentos apresentados já haviam
instruído, respectivamente, as DIs n°s 04/0681867-8 e 04/0968017-0 , portanto, não poderiam
ser a primeira via”.
Trata-se, claramente, de uma dedução realizada pelo Fisco, sem o embasamento
em fatos concretos, como aqueles narrados no Acórdão da DRJ. Como, para cada nota fiscal
emitida existe apenas uma “primeira via original”, se duas DI’s usaram a mesma nota fiscal,
apenas uma poderia estar cumprindo com as exigências legais. A outra, portanto, teria sido, por
dedução lógica, instruída sem a “primeira via original”.
O argumento da DRJ, por outro lado, é o de que a Autoridade Aduaneira havia
intimado o contribuinte a apresentar os citados documentos através de Termo de Início de
Fiscalização, porém o contribuinte somente apresentou cópias, e não o original.
Entendo, neste caso, que houve inovação da fundamentação fática da autuação por
parte da DRJ, que se utilizou de uma conduta (fato jurídico) distinta daquela narrada na peça
acusatória para justificar a manutenção da multa por descumprimento da obrigação de manter,
em boa guarda e ordem, os documentos relativos às transações realizadas, o que é vedado pelo
art. 145 do CTN, c/c o art. 149 do mesmo diploma legal:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.
(...)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.000802/2007-78

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
A DRJ alterou o lançamento fiscal ao introduzir na descrição dos fatos uma
conduta que não havia sido valorada pela Autoridade autuante, apesar de já ser do seu
conhecimento quando da lavratura do Auto de Infração. Assim sendo, não há que se falar em
“erro de fato”, o qual justificaria a revisão de ofício do lançamento com base no permissivo do
art. 149, VIII, acima transcrito e destacado.
Se o fato já era conhecido à época, e não foi utilizado como fundamento para a
autuação, houve um erro na sua valoração, o que indica a ocorrência de “erro de direito”, o qual
não tem o condão de justificar a revisão do lançamento. O que poderia ser feito, mas não foi,
seria a realização de lançamento complementar, nos moldes do art. 18, § 3o, do Decreto-Lei no
70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-007.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.000802/2007-78

Nesse sentido, Leandro Paulsen, em sua obra Direito Tributário, 14a ed., 2012, às
págs. 2174, 2177/2178, e 2201:
(...) no art. 146, protege-se contra a mudança, com efeito retroativo, do critério
individualmente utilizado no lançamento relativo a um mesmo sujeito passivo, para
proteger a boa-fé do contribuinte. A norma do art. 146... complementa a irrevisibilidade
por erro de direito regulada pelos artigos 145 e 149. Enquanto o art. 149 exclui o erro de
direito dentre as causas que permitem a revisão do lançamento anterior feito contra o
mesmo contribuinte, o art. 146 proíbe a alteração do critério jurídico geral da
Administração aplicável ao mesmo sujeito passivo com eficácia para os fatos
pretéritos.” (TORRES, Ricardo Lobo. O Princípio da Proteção da Confiança do
Contribuinte. RFDT 06/09, dez/03)
(...)
Mudança de critério jurídico, erro de direito, erro de fato. “Mudança de critério
jurídico não se confunde com erro de fato nem mesmo com erro de direito, embora
a distinção, relativamente a este último, seja sutil. (...) Há mudança de critério
jurídico quando a autoridade administrativa simplesmente muda de interpretação,
substitui uma interpretação por outra, sem que se possa dizer que qualquer das
duas seja incorreta. Também há mudança de critério jurídico quando a autoridade
administrativa, tendo adotado uma entre várias alternativas expressamente admitidas
pela lei, na feitura do lançamento, depois pretende alterar esse lançamento, mediante a
escolha de outra das alternativas admitidas e que enseja a determinação de um crédito
tributário em valor diverso, geralmente mais elevado.” (MACHADO, Hugo de Brito.
Curso de Direito Tributário. 30a ed. Malheiros, 2009, p. 176)
– “... o erro de direito (que não se confunde com a simples ‘mudança de critério
jurídico’, disciplinada no art. 146 do CTN) enseja a revisão do lançamento
tributário a favor do Fisco, podendo também ser invocado pelo sujeito passivo da
obrigação tributária. Com efeito, o art. 146 do CTN, que veda a revisão do lançamento
tributário em razão de mudança de critérios jurídicos, não se aplica ao erro de direito,
porquanto se tratam de fenômenos distintos: o erro de direito ocorre quando não seja
aplicada a lei ou quando a má aplicação desta seja notória e indiscutível, enquanto a
mudança de critério jurídico ocorre, basicamente, com a substituição, pelo órgão de
aplicação do direito, de uma interpretação por outra, sem que se possa dizer que
qualquer delas seja incorreta.” (RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. Limites
objetivos à revisibilidade do lançamento no processo administrativo tributário.
RDTAPET no 13, mar/07, p. 49)
(...)
Fato não conhecido. Se a autoridade conhecia os fatos, o erro será de direito. “A
possibilidade de se rever o lançamento em que houve erro de fato ou vícios como a
simulação, a fraude ou a falta funcional não oferece dificuldade. Proclama-a
unanimemente a doutrina e a admite explicitamente o CTN (art. 149). A única ressalva,
aí, prende-se à exigência de o erro de fato só vir a ser conhecido pela autoridade
fiscal após o lançamento primitivo. Como diz o CTN (art. 149, VIII), ‘quando deve
ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior’.
Mas se a autoridade lançadora conhecida em toda a sua inteireza os fatos, o erro
será de direito, ou de valoração jurídica do fato, e, portanto, imutável o
lançamento. O contribuinte que forneceu os elementos e prestou as declarações
corretamente está protegido contra a mudança na interpretação daqueles fatos.”
(TORRES, Ricardo Lobo. O Princípio da Proteção da Confiança do Contribuinte.
RFDT 06/09, dez/03)
Quanto à negativa da DRJ em acatar o argumento de que as faturas originais
encontram-se com a RFB, tendo em vista que o art. 18, § 6o, da IN SRF no 206/2002, que
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-007.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.000802/2007-78

disciplinava o despacho de importação à época dos fatos, dispunha que os documentos originais
eram devolvidos ao importador, deve-se analisar com cuidado este dispositivo:
Art. 18. O extrato da DI e os documentos que a instruem serão entregues pelo
importador na unidade da SRF de despacho, em envelope contendo a indicação do
número atribuído à declaração, na hipótese de seleção para conferência aduaneira da
mercadoria importada, informada por meio do Siscomex.
(...)
§ 6o Após a conferência aduaneira, os documentos entregues serão devolvidos ao
importador ou seu representante, mediante recibo no extrato da declaração, que
deverá mantê-los sob sua guarda, para fins de apresentação à SRF, quando solicitada,
pelo prazo previsto na legislação.
Trata-se meramente de uma previsão de devolução, o que não significa que os
documentos foram, efetivamente, devolvidos. Não consta dos autos o citado “recibo no extrato
da declaração” assinado por representante do contribuinte atestando a devolução das faturas em
questão, como exige o dispositivo acima colacionado.
O Auto de Infração, por sua vez, contém a afirmação de que “O Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto 4.543/02, estabelece as disposições relativas (...) à
faculdade dada à autoridade aduaneira para permitir a entrega da primeira via depois do inicio do
despacho, mediante assinatura de termo de responsabilidade.
Logo, usando o mesmo raciocínio dedutivo do autuante, poderia o contribuinte
instruir duas Declarações de Importação mediante uma única fatura, bastando para isso entregar
a primeira via depois do inicio do despacho, após receber a devolução desta em relação ao
primeiro despacho. De qualquer sorte, a Autoridade Fiscal não trouxe qualquer embasamento
legal para afirmar a impossibilidade de efetuar dois despachos com uma mesma fatura.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital